Tribunal: TCU
Processo: 028.814/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em processo apartado de Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização nos contratos da Administração Pública Federal em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S.A. figurasse como garantidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Adriane Maria Pignatti e Gustavo Apoliano Mesquita contra o Acórdão 1912/2024-TCU-Plenário , relator E. Ministro Vital do Rêgo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Adriane Maria Pignatti para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Gustavo Apoliano Mesquita, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo a inabilitação e determinando a redução da multa para 10% do valor previsto no artigo 58 da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.